Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
2. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei no 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico, pois possuem o escopo de proteger a vítima independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando o risco do ato ilícito em detrimento da mulher. O enunciado no 37 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher consagrou exegese no sentido de que “a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal”.
3. Diante da persistente situação conflituosa entre as partes, inclusive com a imediata tentativa de retorno ao antigo lar do casal por parte do reclamante, onde residem a reclamada e seus três filhos, no dia imediatamente seguinte ao escoamento do prazo das medidas protetivas, mostra-se incensurável a decisão prorrogou a vigência das medidas protetivas de urgência, fixando prazo razoável, para assegurar integridade física e psicológica da reclamada.
4. Para a fixação e manutenção as medidas protetivas de urgência (inclusive afastamento do lar) é suficiente que deflua dos autos situação de risco para mulher, sendo absolutamente irrelevantes debates acerca da propriedade do imóvel – questão a ser decidida na esfera cível.
5. Reclamação improcedente.